Tribunal: STF
Processo: HC 233158
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Lucas Eduardo Correa Santos, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo no HC nº 844531/MG, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Narram os autos que o paciente teve apresentada contra si queixa crime pela suposta prática do crime de dano qualificado. 



    A impetrante diz, em síntese, que:



    “O procurador do querelante não cumpriu com a exigência do art. 44 do CPP, tendo apresentado procuração apenas ressaltando genericamente o poder de ingressar com queixa-crime, sem qualquer descrição concisa dos fatos e a indicação do dispositivo penal em que foi dado como incurso o querelado/paciente, tampouco referência ao nomen juris do delito e ao nome do querelado como determina, indubitavelmente, o supracitado artigo, de modo que resta demonstrado o defeito na procuração”.



    Anota que,



    Apesar de o magistrado de primeiro grau haver determinado a intimação específica do querelante, neste ponto, para emendar a inicial, a omissão dos dados imprescindíveis não foi suprida a contento. Logo, patente é o vício formal no mandato, porquanto a nova procuração, apresentada dentro do decadencial, não referenciou o artigo de lei, nem sequer a denominação jurídica do crime, como fez crer a Corte antecedente.(grifos do original)



    Requer o deferimento de liminar para sobrestar a sequência da Ação Penal e, no mérito, busca o respectivo trancamento ou a extinção da punibilidade do paciente.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa de decisão impugnada:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE DANO. QUEIXA-CRIME. ART. 44 DO CPP. PROCURAÇÃO RETIFICADA PELO QUERELANTE. RESUMO DA NARRATIVA DOS FATOS ATRIBUÍDOS AO QUERELADO. SUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. "A procuração outorgada pelo querelante ao seu advogado, para fins de ajuizamento de queixa-crime, não requer a descrição pormenorizada do fato criminoso, bastando, no dizer do art. 44 do CPP, a menção a ele, a qual se perfaz tanto com a indicação do artigo de lei como do nomen juris do crime no qual incidiram, em tese, os querelados (RHC n. 69.301/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016, DJe 9/8/2016)." (AgRg no RHC n. 93.319/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 16/4/2018.)



     2. No caso, após a intimação do juízo de primeiro grau, o querelante retificou o instrumento de procuração, tendo narrado, resumidamente, o suposto fato criminoso, o que é suficiente para a validade do ato. Por outro lado, "eventual defeito na representação processual do querelante pode ser corrigido a qualquer tempo, desde que tal providência seja levada a efeito dentro do prazo decadencial previsto no art. 38 do Código de Processo Penal" (AgRg no REsp n. 1.847.550/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 2/6/2020.) 



    3. Na espécie, o querelante promoveu a juntada do instrumento de mandato devidamente saneado dentro do prazo decadencial de 6 meses, o que afasta o apontado constrangimento ilegal, inexistindo, no ponto, violação ao sistema acusatório. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, encontra-se motivado, restando justificado o convencimento formado.



    No tocante ao apontado vício da queixa crime, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca assentou:



    "A procuração outorgada pelo querelante ao seu advogado, para fins de ajuizamento de queixa-crime, não requer a descrição pormenorizada do fato criminoso, bastando, no dizer do art. 44 do CPP, a menção a ele, a qual se perfaz tanto com a indicação do artigo de lei como do nomen juris do crime no qual incidiram, em tese, os querelados (...)



    No caso, após a intimação do juízo de primeiro grau, o querelante retificou o instrumento de procuração, tendo narrado, resumidamente, o suposto fato criminoso, o que é suficiente para a validade do ato. Por outro lado, "eventual defeito na representação processual do querelante pode ser corrigido a qualquer tempo, desde que tal providência seja levada a efeito dentro do prazo decadencial previsto no art. 38 do Código de Processo Penal (...)



    Na espécie, o querelante promoveu a juntada do instrumento de mandato devidamente saneado dentro do prazo decadencial de 6 meses, o que afasta o apontado constrangimento ilegal, inexistindo, no ponto, violação ao sistema acusatório.



    Como visto, concluiu-se pela desnecessidade de descrição pormenorizada do fato criminoso. Apontou-se a retificação do instrumento de procuração, com o nome do querelante e a menção do fato criminoso (doc. 6), promovendo-se a juntada no prazo decadencial de 6 (seis) meses, em atendimento ao art. 44 do CPP, assim transcrito:



    “Art. 44. A queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento do mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal”.



     A exigência da norma prevista no art. 44 do CPP tem por finalidade “fixar eventual responsabilidade por denunciação caluniosa no exercício do direito de queixa” (HC 74943, Relator o Ministro Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ 9/5/1997). 



    Da leitura da queixa crime anexada aos autos verifica-se a descrição dos fatos configuradores do suposto crime (art. 163) bem como das circunstâncias qualificadoras (incisos I e IV do parágrafo único). Logo, atendidos os requisitos legais.



    Mesmo que se adote a corrente doutrinária majoritária a qual defende que o legislador se equivocou na redação do art. 44 do CPP ao prever o nome “querelante” em vez de “querelado” (GOMES FILHO, Antonio Magalhães, TORON, Alberto Zacharias, BADARÓ, Gustavo Henrique. Código de Processo comentado, São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022, e-book), no caso concreto, é possível individualizar o fato criminoso e a eventual responsabilidade, se comprovada imputação falsa, não havendo justificativa para impedir o prosseguimento da ação penal, na estreita via do habeas corpus.



    Inexiste, portanto, na espécie constrangimento ilegal a ser sanado, estando o ato coator alinhado à Jurisprudência da Corte. Confira-se:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. QUEIXA- CRIME. PROCURAÇÃO. CPP, art. 44. I. - A procuração que acompanhou a queixa-crime atende à exigência do art. 44 do CPP, na medida em que confere os poderes da cláusula ad judicia e os poderes especiais para oferecer a queixa, com a indicação do nome do querelado e do fato criminoso. II. - HC indeferido” (HC 85863, Relator o Ministro Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ 11/11/2005).



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente